Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739897-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUCIRLETH DIAS DE SOUZA AGRAVADO: ALEXANDRE DA CONCEICAO ARANHA, ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AUCIRLETH DIAS DE SOUZA, contra a decisão de ID 64287297, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança n. 0716743-63.2023.8.07.0003 ajuizada em face de ALEXANDRE DA CONCEICAO ARANHA e ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA, determinou devolução de bens apreendidos, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: Fica a parte autora intimada, por meio de seus patronos, a promover a entrega dos bens descritos na petição de Id 209324801 - Pág. 1, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa diária, no valor de 600,00 (seiscentos reais) até o limite de R$ 6.000,00, podendo ser majorado, caso a medida seja inócua. Advirto, diante da gravidade da conduta da parte autora, que poderá a vir se oficiado o Ministério Público, para apuração de eventual conduta tipificado no art. 345, do Código Penal. No agravo de instrumento (ID 64287287), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedido “efeito suspensivo à decisão agravada, forte nos artigos 1.019, inciso I, do CPC, encaminhando à posterior apreciação desse Egrégio Tribunal de Justiça” (p. 10). Argumenta, basicamente, ocorrência de afronta ao disposto no Art. 10 do CPC, tendo em vista que, sem ouvir a autora, ora agravante, submeteu-a ao cumprimento de obrigação de fazer (devolução dos bens alegados), fixando multa diária em caso de descumprimento, sem que tenha ocorrido a necessária intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. Portanto, a medida cerceia o direito de defesa e força da recorrente, mormente porque impôs arcar com obrigação que são alheias à sua responsabilidade civil. Ressalta que não é crível que os agravados, que nunca pagaram qualquer valor a título de aluguel durante o tempo em que moraram na quitinete e que depredaram o imóvel, tenham viajado e deixado abandonada a casa com os móveis e R$ 3.200.00 em dinheiro, os quais alegam terem sido retidos pela agravante. Ademais, seria impossível no espaço físico da quitinete caber todos os moveis listados pelos agravados, a demonstrar a ocorrência de calunia e má-fé, com intenção de prejudicar a autora e se beneficiar de forma ilícita. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois arcará “com os efeitos de decisão evidentemente incompatível com o sistema do código vigente " (periculum in mora). Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID 64287303). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Cediço que, se comprovada a locação e a retenção indevida dos bens móveis do locatário pelo locador, restariam caracterizados o esbulho e a conduta ilícita a ensejar o dever de devolver os bens retidos ou o seu valor equivalente, nos termos do terminado pelo juízo a quo. Lado outro, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual preleciona que o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida. Já o Art. 7o, do Códex Processualista, dispõe sobre o tema ao definir que é assegurada às partes paridade de tratamento, tendo o juiz o importante papel de zelar pelo efetivo contraditório. Por sua vez, o Art. 9o define que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida". Decerto que, em busca de um contraditório efetivo, a intenção do CPC/2015 foi permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa, ou seja, tem o direito a ser ouvido e de se manifestar amplamente sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, de qualquer das partes, não podendo o magistrado decidir sobre circunstâncias advindas sem que antes venha a dar conhecimento às partes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora, ora agravante, ajuizou ação de despejo c/c cobrança por falta de pagamento contra os requeridos agravados, tendo o feito sido sentenciado com o julgamento de procedência dos pedidos autorais e improcedência da lide reconvencional. Após o trânsito em julgado da sentença, sem interposição de recurso pelas partes, os requeridos agravados atravessaram petição de ID 209324801 com alegação no sentido de que precisaram viajar para a Bahia e que, ao retornarem, se depararam com o arrombamento da porta do imóvel alugado, tendo sido retirados pela autora agravante diversos pertences pessoais, móveis, eletrodomésticos e outros, além do valor de R$ 3.200.00 em espécie. Contudo, não juntaram com a peça qualquer prova de que, de fato, estariam viajando ao tempo e nem a urgência da situação a justificar o abandono de todos os pertences elencados, além do citado recurso em dinheiro no imóvel, mormente quando explícito que o que tinha provocado o litígio tinha sido exatamente o inadimplemento de locativo. Nesse trilhar, também se constata que não comprovaram a real existência de todos os bens elencados, ou mesmo, que os bens, de fato, tenham sido retidos pela autora, ora agravante. Ademais, causa estranheza tal alegação quando se extrai que após diversas diligências para citação dos agravados restarem infrutíferas, ainda no início da fase de conhecimento, o demandado Alexandre, companheiro da ré Ana Caroline, restou citado para responder ou purgar a mora via aplicativo WhatsApp, momento em que informou como atual residência, endereço diverso do imóvel objeto do despejo. Portanto, além de nada do alegado pelos agravados ter sido provado, extrai-se a ocorrência de ofenda aos dispositivos do CPC supracitados. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso e a urgência da medida a justificar o deferimento do pleito liminar. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pleito liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator